Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO/DF (SUSCITADO). LOCAL DO CRIME. PISTA QUE DIVIDE AS DUAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. PONTO DE ÔNIBUS SITUADO NO SENTIDO NÚCLEO BANDEIRANTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A vítima declarou que reside na Região Administrativa do Riacho Fundo/DF e que foi até um ponto de ônibus próximo a sua casa para pegar o transporte para Sucupira, que fica na direção do Núcleo Bandeirante, nos limites territoriais da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo.
2. Portanto, os procedimentos judiciais hábeis à apuração dos fatos delituosos em questão devem ser decididos/julgados pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.